Tribunal: TJDFT
Processo: 0707688-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. SÓCIAS. ALCANCE PELOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INCIDENTE. AVIAMENTO. PRETENSÃO INCIDENTAL. DEFLAGRAÇÃO. PRESSUPOSTOS (CPC, ART. 134, § 4o). SUBSTRATO MATERIAL. SUBSISTÊNCIA. INSTAURAÇÃO. VIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sob a nova sistemática procedimental, a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que, admitido, transitará sob a moldura do contraditório, com as garantias que lhe são inerentes, comportando inclusive a produção de provas, está sujeito a exame prévio de probabilidade, devendo o credor indicar elementos aptos a lastrearem com um mínimo de subsistência o pedido, derivando que, ausente a plausibilidade da pretensão, não pode sequer ser deflagrado (CPC, arts. 134, § 4o, e 136).
2. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica e a consequente constrição judicial de bens do sócio como forma de satisfação de obrigações contraídas pela empresa executada, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida fora utilizada de forma abusiva e dissimulada, não podendo essa anomalia ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial, e, assim, apresentados fundamentos e elementos indiciários mínimos a corroborar o requerimento formulado, conferindo plausibilidade à apreensão acerca do uso indevido da personalidade jurídica, deve o incidente de desconsideração da personalidade ser deflagrado, relegando-se para decisão final a resolução do pedido.
3. Sobejando indícios a conferir plausibilidade à alegação de de que a pessoa jurídica executada estaria se valendo de sua autonomia patrimonial, não como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, mas para furtar-se ao cumprimento das obrigações concertadas e à própria satisfação do crédito exequendo, desvelando possível situação de condução abusiva, sobressai plenamente legítima a instauração do competente incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.